Tribunal: TJSP
Processo: 1006504-80.2014.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – Extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da causa – Configuração – Inércia do autor – Autor que deixou de cumprir determinação judicial para dar andamento regular ao feito, apesar de intimado tanto pela imprensa

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – Extinção do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da causa – Configuração – Inércia do autor – Autor que deixou de cumprir determinação judicial para dar andamento regular ao feito, apesar de intimado tanto pela imprensa oficial, como pessoalmente – Dever das partes de manter atualizado o respectivo endereço perante o juízo, nos termos dos arts. 77 e 274, par. único, do CPC – Carta de intimação remetida ao endereço declinado pelo autor na inicial – Mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo – Desídia do autor somada à sua inércia que autorizam a extinção do processo, decretada de ofício, ante a ausência de citação do réu – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006504-80.2014.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é apelado
INSTITUTO
AMERICANO
DE
LINS
DA
IGREJA
METODISTAINSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO - IMED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006504-80.2014.8.26.0077 -Voto no 17.155
2
Apelação Cível no 1006504-80.2014.8.26.0077
Apelante: ViaRondon Concessionária de Rodovia S/A
Apelado: Instituto Americano de Lins da Igreja Metodistainstituto
Metodista de Educacao - Imed
Interessado: Imobiliária Tokaia Ltda
Comarca: Birigüi
Voto no 17.155
APELAÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO
EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ABANDONO DA
CAUSA Extinção do processo sem resolução do mérito, com
base no artigo 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil,
por abandono da causa Configuração Inércia do autor Autor
que deixou de cumprir determinação judicial para dar andamento
regular ao feito, apesar de intimado tanto pela imprensa oficial,
como pessoalmente Dever das partes de manter atualizado o
respectivo endereço perante o juízo, nos termos dos arts. 77 e 274,
par. único, do CPC Carta de intimação remetida ao endereço
declinado pelo autor na inicial Mudança de endereço sem prévia
comunicação ao juízo Desídia do autor somada à sua inércia que
autorizam a extinção do processo, decretada de ofício, ante a
ausência de citação do réu Precedentes Sentença mantida
Recurso improvido
Trata-se de recurso de apelação de ViaRondon Concessionária
de Rodovia S/A. em face da sentença de fl. 218 que, em ação de
desapropriação1 movida contra o Instituto Metodista de Educação - IMED,
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III,
do CPC, por abandono da causa, sem condenação em honorários
advocatícios.
Pugna a empresa apelante pela anulação do julgado, sustentando,
em síntese, que não foi pessoalmente intimada para dar prosseguimento ao
feito, tendo em vista a alteração de endereço no curso da demanda (fls.
220/225).
O feito distribuído, em 14/08/2017, ao Des. Camargo Pereira, e,
1 Valor da causa de R$ 8.124,89, em 20/10/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006504-80.2014.8.26.0077 -Voto no 17.155
3
em razão de determinação do Presidente da Seção de Direito Público desta
Corte, foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fls. 260/261).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
A empresa apelante ajuizou ação de desapropriação em face de
Imobiliária Terra Firme, objetivando a expropriação de imóvel necessário à
execução de obras e serviços no km 525+600m da Rodovia Marechal
Rondon, SP-300 (fls. 01/04).
Em contestação, a requerida informou ter vendido o imóvel ao
Instituto Metodista de Educação - IMED, em 08/09/2000, razão pela qual a
expropriante requereu a emenda da inicial, para alterar o polo passivo da
demanda e requerer a citação do IMED (fls. 165/167; 187/192).
Em despacho de 09/11/2016, o juízo a quo acolheu a emenda da
inicial e determinou à expropriante o recolhimento das custas para a
expedição da carta de citação (fl. 209):
Vistos.
Fls. 189/192: recebo como aditamento à inicial. Defiro a
substituição do réu, para constar no polo passivo: Instituto
Metodista de Educação - IMED.
Com fundamento no artigo 338, parágrafo único, do Código de
Processo
Civil, determino que a parte autora reembolse as despesas, bem
como pague os honorários advocatícios ao procurador do réu
excluído (Imobiliária Tokaia Ltda), que fixo, por equidade, em R$
1.000,00.
Recolhidas as custas devidas, expeça-se carta de citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006504-80.2014.8.26.0077 -Voto no 17.155
4
Intime-se.
Os patronos da apelante foram intimados, pelo DJe, em
21/11/2016 e 22/02/2017, mas não deram andamento ao feito (fls. 210/211;
212/214).
Em 12/04/2017, a empresa apelante foi intimada pessoalmente
para dar andamento ao feito, por meio de carta com aviso de recebimento,
entregue pelos Correios, no endereço de sua sede (Rua Argemiro
Sandoval,30, Jardim Americano, Lins, SP, CEP 16400-679), e recebido por
terceiro, mas novamente quedou-se inerte (fls. 215/217).
Em 12/05/2017, sobreveio a sentença de extinção do feito, sem
resolução do mérito, por abandono da causa, nos seguintes termos (fl. 122):
Vistos.
A parte interessada foi intimada a dar andamento ao feito, a fim de
providenciar o recolhimento das despesas postais, sob pena de
extinção do processo.
Porém, deixou que se escoasse o prazo assinado sem quaisquer
providências.
ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do
Código do Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem
resolução do mérito; bem como, nos termos da decisão de fls. 209,
com fundamento no artigo 485, inciso VI, do mesmo Código, julgo
extinto o presente feito em relação à Imobiliária Tokaia Ltda.
Transitada esta em julgado, anote-se a extinção e arquivem-se.
P.I.
Da irresignação, o presente recurso.
A sentença não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006504-80.2014.8.26.0077 -Voto no 17.155
5
O art. 485, §1o, do CPC, estabelece que o processo será extinto
sem resolução do mérito, caso a parte, mesmo após intimada pessoalmente,
não dê andamento ao processo, nos seguintes termos:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por
negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe
incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
dias.
No caso, restou incontroverso que a empresa foi intimada, por
duas oportunidades, por meio de publicação em nome de seus patronos, e,
ainda, por carta com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço
declinado em sua inicial (fls. 210/217).
Nas razões de apelação, a empresa apelante alegou que a
intimação pessoal seria inválida, em razão de ter sido entregue, em
12/07/2017, no antigo endereço de sua sede, o qual foi alterado em
14/09/2016 (fls. 220/225; 226/251).
Ocorre que o art. 77, inc. V, do CPC, estabelece ser dever das
partes e de seus procuradores “declinar, no primeiro momento que lhes
couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde
receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer
qualquer modificação temporária ou definitiva”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006504-80.2014.8.26.0077 -Voto no 17.155
6
Ademais, o art. 274, parágrafo único, do CPC, dispõe que
"Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos
autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada
ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço”.
Assim, patente que a intimação pessoal foi regularmente
realizada, tendo em vista que a apelante requereu, em 05/09/2016, a alteração
do polo passivo e, posteriormente, abandonou a causa, não tendo informado
sequer a alteração do endereço ocorrida alguns dias após o ato, em
14/09/2016 (fls. 189/208).
Frise-se que o dever das partes manter atualizados os seus dados
perante o Juízo justifica-se exatamente para que, dentre outras providências,
possam ser intimadas quando necessário, sob pena de arcarem com as
consequências de tal desídia.
E, no caso, patente a desídia da empresa apelante, razão pela qual
incide a presunção de validade da intimação pessoal realizada por carta, nos
termos dos arts. 74 e 274, par. único, do CPC.
Assim, cumpridas as exigências legais, era mesmo de rigor a
extinção do feito, sem resolução do mérito.
A respeito, precedentes desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006504-80.2014.8.26.0077 -Voto no 17.155
7
Extinção do processo sem resolução do mérito, com base no
artigo 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por
abandono da causa Configuração Tentativa de frustrada de
intimação no endereço consignado na exordial Mudança de
endereço sem prévia comunicação ao juízo Dever da parte,
nos termos do art. 77, V, do novo Código de Processo Civil
Desídia do autor somada à sua inércia que autorizam a
extinção do processo, decretada de ofício, ante a ausência de
citação do réu - Precedentes. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1013845-26.2019.8.26.0161; Relator
(a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DA
SOCIEDADE
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO, COM BASE NO ABANDONO DA CAUSA - Decisão
fundada na inércia do autor É dever das partes manter
atualizado o respectivo endereço perante o juízo Carta de
intimação remetida ao endereço declinado pelo autor na inicial
art. 274, parágrafo único, CPC Apelante que deixou de
cumprir determinação judicial para dar andamento regular ao
feito, apesar de intimado tanto pela imprensa oficial, como
pessoalmente Extinção do processo sem julgamento do mérito
- Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0034149-93.2008.8.26.0405; Relator
(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Osasco - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020).
ACIDENTÁRIA
Extinção do processo por abandono

Autora não localizada no endereço fornecido ao juízo para
intimação pessoal Atualização de endereço Ônus processual
da parte Art. 274, parágrafo único, do novo CPC Caso em
que foi expedido edital para intimação da obreira, tendo
decorrido "in albis" o prazo para manifestação Abandono
processual caracterizado
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1008782-89.2015.8.26.0248; Relator
(a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Sentença de extinção por
abandono processual. Aplicação do art. 485, §1o, do CPC que
pressupõe a intimação pessoal da parte e de seu patrono para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006504-80.2014.8.26.0077 -Voto no 17.155
8
dar andamento ao processo. Providência observada na espécie.
Carta de intimação remetida ao endereço declinado pela
impugnante na inicial. Aplicação do art. 274, parágrafo único,
do
CPC/15.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(AI no 2232928-59.2018.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22.05.2019)
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
EXTINÇÃO
DO
FEITO
SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO ART. 485, III DO CPC/2015
PERTINÊNCIA
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
REALIZADA
PRESUNÇÃO DE VALIDADE ART. 274, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC/2015 RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo
interesse, mas não promovendo o andamento do feito, faz-se
necessária a pessoal intimação da parte para que promova o
quê de direito, nos termos do § 1° do art. 485 do CPC/2015. No
caso dos autos, a douta autoridade de primeiro grau cumpriu a
determinação legal, e deixando a parte de promover os atos que
lhe cabiam, correto o decreto de extinção. Nos termos do art.
274, parágrafo único, do CPC, inexistindo atualização do
endereço declarado nos autos, presume-se válida a intimação
dirigida ao endereço fornecido.
(Apelação no 1026558-23.2016.8.26.0554, Rel. Des. Paulo Ayrosa,
31a Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2017, DJE 19.10.2019)
USUCAPIÃO.
Extinção
por
abandono
de
causa.
Admissibilidade. Intimação pessoal da parte autora no
endereço constante nos autos. Autor que deixou informar
corretamente o seu endereço nos autos. Validade da intimação,
a teor do art. 274, parágrafo único, do CPC. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(AP. no 1001752-10.2019.8.26.0071, Rel. Des. Moreira Viegas, 5a
Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2019).
É o suficiente.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MAURICIO FIORITO
Relator